Tribunal: TJSP
Processo: 1027155-94.2025.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória c.c. repetição do indébito e indenização – Cartão de crédito consignado não reconhecido – Impugnação da autenticidade das assinaturas apostas nos documentos apresentados nos autos – Imprescindibilidade da produção de prova pericial – Provas juntadas aos autos insuficientes para o julgamento da lide - Cerceamento de defesa caracterizado – Sentença anulada – Recurso

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória c.c. repetição do indébito e indenização – Cartão de crédito consignado não reconhecido – Impugnação da autenticidade das assinaturas apostas nos documentos apresentados nos autos – Imprescindibilidade da produção de prova pericial – Provas juntadas aos autos insuficientes para o julgamento da lide - Cerceamento de defesa caracterizado – Sentença anulada – Recurso provido.